Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CHIP NÃO ENVIADO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: "a) Declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa com a requerida OI S/A objeto dos presentes autos; b) Declarar a inexistência dos débitos cobrados pela requerida OI S/A nos valores de R$636,71, R$620,93 e R$642,52; c) Condenar a ré OI S/A a pagar à autora a importância de R$86,50 (oitenta e seis reais e cinquenta centavos), a título de repetição de indébito". Com relação à segunda requerida, TIM S/A, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50924132). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas apenas pela recorrida OI S/A (ID 50924136).
3. Insurge-se a recorrente contra o indeferimento dos pedidos referentes à telefonia móvel. Afirma nas suas razões recursais que aceitou oferta da empresa OI S.A para que as três linhas que possuía passassem a ser vinculadas a um só contrato. Todavia, a requerida não cumpriu com o combinado ao acrescentar ao seu plano uma outra linha, o que acarretou cobranças mensais indevidas. Alega que o seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por cobranças de serviços de telefonia fixa que nunca contratou da empresa OI S.A. Acrescenta ainda que em novembro/2022 os serviços prestados pela OI S/A foram repassados para a empresa TIM S/A, segunda requerida, que deu continuidade às cobranças indevidas, além de cobrar por “serviços eventuais”, os quais desconhece. Requer: a) o pagamento em dobro das quantias pagas indevidamente, ou subsidiariamente, a sua restituição na forma simples; b) o ajuste do plano para o valor de R$ 169,90; c) a retificação da fatura de dezembro/2022 para exclusão dos “serviços eventuais” ou o ressarcimento do valor em caso de pagamento; d) a reparação a título de danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a recorrida é consumidora final dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
5. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. No caso, em que pese a alegação da recorrente de que foi acrescida indevidamente linha telefônica ao seu contrato, verifica-se pelo contrato assinado pela consumidora (ID 50924096 - Pág. 4 a 6) que consta expressamente o número da linha telefônica de no (61) 984485803 como principal e os demais números telefônicos como linhas dependentes, totalizando 4 linhas (1 principal e 3 linhas dependentes). Ademais, o documento de ID 50924096 - Pág. 1 demonstra total conhecimento dessa nova linha adquirida na medida em que é o único número telefônico informado no “Checklist de qualidade”. Ambos os documentos foram assinados pela consumidora. Assim, não há que se falar em desconhecimento quanto a essa nova linha contratada.
7. Lado outro, em que pese a linha telefônica de no (61) 984485803 constar no contrato, a consumidora informou que nunca recebeu o respectivo chip. Não houve impugnação específica no tocante a esse fato. Ademais, as faturas juntadas demonstram que não há qualquer detalhamento de uso referente a essa linha telefônica. Também no áudio de ID 50924117, a preposta da OI S/A reconhece a não utilização desse número. Logo, entende-se por verdadeira a afirmação da autora de que nunca recebeu o chip e, por conseguinte, nunca utilizou o serviço referente a essa linha telefônica. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço ao não enviar/entregar o chip para a consumidora e, ainda, cobrar por serviço não prestado. Registra-se que a empresa TIM informou que passou a ser responsável pela linha telefônica da consumidora após aquisição de ativos no processo de recuperação judicial do Grupo OI, devendo ser responsável pelas cobranças indevidas após a aquisição dos ativos da linha móvel.
8. Ainda, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, mormente quando as requeridas insistem em manter as cobranças mesmo após serem comunicadas do equívoco. Desse modo, deve a OI S/A restituir o valor de R$ 1.190,00 referente às cobranças indevidas ocorridas no período de junho/2021 a outubro/2021, bem como a TIM S/A restituir a quantia de R$ 350,00 no tocante ao período de novembro/2021 a março/2022. Já inclusa a dobra nesses valores.
9. Não merece prosperar o pedido de ajuste do plano de telefonia móvel para o valor de R$ 169,90, uma vez que não restou demonstrada a contratação do plano nesses termos. Assim, o fornecedor do serviço não pode ser obrigado a ajustar o valor de forma diversa do contratado.
10. Em relação aos “serviços eventuais”, a ré logrou êxito em provar que a autora contratou adicionalmente esses Serviços de Valor Adicionado – SVA. Portanto, não há que se falar em cobrança indevida a esse título (ID 50924081 - Págs. 7 e 8)
11. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Em que pese a autora afirmar que seu nome foi inscrito nos órgãos de inadimplentes, não há prova nesse sentido nos autos.
12. Por fim, no que toca ao desvio produtivo, também sem razão a autora. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização extrapatrimonial. No caso, a autora não logrou êxito em demonstrar que as tentativas de solucionar o problema lhe impuseram perda de tempo a ponto de alterar significativamente sua rotina.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para a) a condenar a requerida OI S/A a pagar o valor de R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir do desembolso; b) condenar a requerida TIM ao pagamento da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir do desembolso. Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.